Tribunal: STF
Processo: AI 61000
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
Multa fiscal com caráter de pena administrativa é inexigível da Massa Falida ante o disposto no art. 23, parágrafo único, item III da Lei de Falências, conforme a exegese consolidada na Súmula 192. Decisão amparada pela jurisprudência do S.T.F., torna inviável o recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.